Tribunal: STF
Processo: HC 256122
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

HABEAS CORPUS. PENAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE AUMENTO DE PENA. APLICAÇÃO NO PATAMAR DE UM QUARTO. TEMA
NÃO DEBATIDO NAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. SUPRESSÃO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.

Relatório
1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 12.5.2025, por Ian Anderson Staffa Maluf de Souza, advogado, em benefício de Jones Rodrigues de Oliveira, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 30.4.2025, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 962.684/PR, Relator o Ministro Joel Ilan Paciornik.
O caso
2. Consta dos autos ter sido o paciente condenado pelo juízo da Terceira Vara Criminal da comarca de Ponta Grossa/PR (Ação Penal
n. 0018521-90.2015.8.16.0019), em 10.9.2020, pela prática dos delitos previstos no caput do art. 35 c/c o inc. VI do art. 40 da Lei n. 11.343/2006 (associação para o tráfico de entorpecente majorado) e no art. 12 da Lei
n. 10.826/2003 (posse irregular de arma de fogo de uso permitido). O juízo sentenciante impôs ao paciente as penas de cinco anos, dois meses e quatorze dias de reclusão, em regime inicial fechado, e um ano e três meses de detenção, em regime inicial semiaberto, além de novecentos e sete dias-multa. 

O impetrante esclarece que a sentença condenatória do paciente transitou em julgado, em 5.10.2020 (fl. 2, e-doc. 1).

3. Transitada em julgado a sentença condenatória, a defesa do paciente ajuizou a Revisão Criminal n. 0073292-60.2024.8.16.0000, não conhecida pela Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Paraná, em 8.11.2024. Esta a ementa do julgado:
“REVISÃO CRIMINAL. ASSOCIAÇÃO PARA TRÁFICO DE DROGAS E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. HIPÓTESES DE CABIMENTO DE REVISÃO CRIMINAL TAXATIVAMENTE ESTABELECIDAS NO ART. 621 DO CPP NÃO VERIFICADAS NA ESPÉCIE. PRETENSÃO
DE APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DA AGRAVANTE DE REINCIDÊNCIA SOBRE A PENA-BASE FIXADA PELO
JUÍZO NA PRIMEIRA FASE. TESE INSUBSISTENTE. DISCRICIONARIEDADE DO MAGISTRADO SENTENCIANTE A PARTIR DA ADOÇÃO DE CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. POSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA DA FRAÇÃO DE AGRAVANTE SOBRE O INTERVALO DA PENA EM ABSTRATO. PRECEDENTES. REVISÃO CRIMINAL NÃO CONHECIDA” (fl. 1, e-doc. 4).

4. Contra esse último acórdão, impetrou-se o Habeas Corpus
n. 962.684/PR, não conhecido pelo Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, em 31.1.2025. A decisão monocrática foi ratificada pela Quinta Turma daquele Tribunal Superior, que, em 30.4.2025, negou provimento ao agravo regimental interposto:
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E POSSE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. AGRAVANTES. CÁLCULO SOBRE O INTERVALO DAS PENAS. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
1. As instâncias ordinárias não divergiram da orientação jurisprudencial desta Corte Superior no sentido de que ‘as agravantes incidirão sobre a pena-base se for maior ou igual ao intervalo de pena em abstrato do preceito secundário, caso contrário, malgrado haver pena concreta dosada, as agravantes serão fixadas com parâmetro na base de cálculo das circunstâncias judiciais, sob pena de as agravantes serem menos gravosas do que meras circunstâncias judiciais’ (AgRg no HC n. 739.080/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 20/6/2022). 
2. Agravo Regimental desprovido” (e-doc. 6). 

5. Esse último acórdão é objeto do presente habeas corpus. O impetrante alega que “o juízo sentenciante elevou para o delito de associação ao tráfico, na terceira fase da dosimetria da pena, em razão do reconhecimento da causa de aumento prevista no artigo 40, VI da lei 11.343 de 2006, a fração de 1/4 (um quarto) contrariando a proporcionalidade bem como a jurisprudência” (fl. 2, e-doc. 1).

Assevera que “há uma variante no artigo 40, da lei 11.343 de 2006 de
um sexto a dois terços. Contudo, a elevação em um quarto destoa da proporcionalidade. Ademais, o juízo não justificou para elevação a cima do mínimo legal” (fl. 4, e-doc. 1).

Afirma que “o que se busca no caso em apreço é afastar a violação do princípio da proporcionalidade, com a nova dosimetria da pena” (fl. 6, e-doc. 1). 

Estes os pedidos:
“Diante do exposto, com os documentos que instruem a presente impetração, que demonstram ictu oculi os requisitos relevantes do pedido, REQUER-SE:
    1) Concessão da MEDIDA LIMINAR, por estar evidente a existência de fumus boni iuris e periculum in mora, nos termos da fundamentação. 
1.a) A comprovação de fumus boni iuris, para efeito de concessão do presente pedido de liminar, não nos obriga a maiores esforços argumentativos. Confunde-se com a procedência, em tese, da presente Ordem de Habeas Corpus. O fumus boni iuris, conclui-se, evidencia-se com a leitura da presente petição e os documentos que a ela são anexadas. 
1.b) O periculum in mora, por sua vez, é absolutamente evidente. A não concessão da presente liminar implica, conforme já demonstrado, em dano irreparável. As informações da autoridade apontada como coatora são inclusive dispensáveis para fins da concessão da liminar, considerando a documentação que acompanha este writ. 
2) Que se dê prosseguimento ao feito para, ao final, conceder, de forma definitiva, a Ordem do presente writ, pelos fatos e fundamentos acima exposto” (fls. 6-7, e-doc.1).

Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.

6. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.

7. O pleito de mitigação do patamar de aumento pelo reconhecimento da majorante prevista no inc. VI do art. 40 da Lei
n. 11.343/2006 não foi debatido no Tribunal de Justiça do Paraná nem no Superior Tribunal de Justiça, sendo veiculado apenas nesta impetração.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da impossibilidade de atuação judicial quando a decisão impugnada no habeas corpus não tenha cuidado da matéria objeto do pedido apresentado na nova ação, pela inegável supressão de instância. Assim, por exemplo:

“HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. 
1. Temas não examinados pelas instâncias antecedentes não podem ser conhecidos originariamente por esta SUPREMA CORTE, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências.
2. Habeas corpus indeferido” (HC n. 171.161, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 13.7.2020).

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. MATÉRIA NÃO ENFRENTADA NA INSTÂNCIA ANTERIOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EXAME INVIÁVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
1. ‘Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça e pela Corte Estadual, sob pena de indevida supressão de instâncias. Precedentes.’ (RHC 135560 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 21/10/2016)
2. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida.
3. Agravo regimental desprovido” (HC n. 138.641-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 15.2.2018). 

8. Ainda que se pudesse superar essa orientação jurisprudencial, o que não se dá na espécie, melhor sorte não teria o impetrante.
9. Na sentença condenatória, o juízo da Terceira Vara Criminal da comarca de Ponta Grossa/PR fixou a reprimenda imposta ao paciente pelo crime de associação para o tráfico de entorpecente, nos termos seguintes:
“17.1. Do delito descrito no artigo 35 da Lei 11.343/06 
Em análise as diretrizes traçadas pelo artigo 59, do Código Penal e 42, da Lei 11.343/06, denoto que o réu agiu com culpabilidade normal a espécie. É possuidor de maus antecedentes, possuindo contra si uma sentença penal condenatória (Autos nº 0002148-28.2013.8.16.0124 – mov. 120.1), apta a gerar reincidência, razão pela qual deixo de valorá-la nesta fase. Poucos elementos foram coletados para aferir a sua conduta social e a personalidade. O motivo do delito é identificável como o desejo de obtenção de lucro fácil, o que já é punido pelo próprio tipo. As consequências e as circunstâncias não permitem a valoração da pena base. Não se pode cogitar acerca de comportamento da vítima. 
Diante a esses aspectos, necessários e suficientes para a reprovação e prevenção dos crimes, estabeleço a pena aplicável a este caso, em sua quantidade e qualidade, bem como o regime inicial de seu cumprimento, nos moldes a seguir: fixo a pena base em 3 (três) anos de reclusão. 
Ausentes circunstâncias atenuantes. Presente a agravante da reincidência (art. 61, I, CP), agravo a pena em 1 (um) ano e 2 (dois) meses, tendo em vista a reincidência específica (nº 0002148-28.2013.8.16.0124), e fixo a pena intermediária em 4 (quatro) anos e
2 (dois) meses de reclusão. 
Ausente causas de diminuição de pena. Presente a causa de aumento de pena descrita no artigo 40, inciso VI, da Lei 11.343/06, aumento a pena em 1/4 (um quarto), tendo em vista a participação de três menores na prática delituosa, e fixo a pena definitiva em 5 (cinco) anos, 2 (dois) meses e 14 (quatorze) dias de reclusão e 854 (oitocentos e cinquenta e quatro) dias-multas, arbitrando o valor do dia-multa em um trinta-avos do salário mínimo vigente à época dos fatos, atendendo a situação econômica do sentenciado” (fls. 119-120, e-doc. 2).

10. A exasperação da pena na fração de um quarto na terceira fase da dosimetria foi devidamente motivada pelo juízo sentenciante, com fundamento nas circunstâncias do caso concreto, “tendo em vista a participação de três menores na prática delituosa”. Essa conclusão está em consonância com a jurisprudência deste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:
“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. ROUBO MAJORADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CAUSAS DE AUMENTO DE PENA. APLICAÇÃO NO PATAMAR DE TRÊS OITAVOS. FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO DE CUMPRIMENTO DE PENA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 221.208-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 23.11.2022).

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. TRÁFICO INTERESTADUAL. DOSIMETRIA SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A incidência da causa de aumento de pena do art. 40, V, da Lei 11.343/06 em seu patamar máximo restou suficientemente fundamentada pelo Tribunal de origem, forte na ocorrência de tráfico interestadual em grande escala. 
2. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 
3. Agravo regimental desprovido” (HC n. 148.762-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 12.3.2020).

11. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental”
(HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).

12. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.

Publique-se.

Brasília, 15 de maio de 2025.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora